Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715092-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: VIVO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PULSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível (0735148-95.2019.8.07.0001) em ação de obrigação de fazer e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ajuizada contra VIVO S.A. na qual pleiteou a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em decisão interlocutória, foi afastada a aplicação das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova (ID. 16597490 – Pág. 338). A autora/agravante opôs embargos de declaração (ID. 16597490 - Pág. 347), que restaram rejeitados (ID. 16597490 – Pág. 353). Em suas razões recursais, a agravante aduz que (ID. 16597486): 1) mesmo que as partes sejam duas pessoas jurídicas, há vulnerabilidade da agravante; 2) o Superior Tribunal de Justiça vem adotando entendimento que reconhece a relação de consumo e a hipossuficiência probatória quando a pessoa jurídica compra um insumo para sua atividade profissional; 3) a vulnerabilidade é reconhecida no caso de pessoas jurídicas que adquirem insumos destinados à sua produção comercial que estejam fora de sua área de especialidade; 4) é urgente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, em razão do risco de nulidade futura e ao resultado útil do processo; 5) deve ser concedido o efeito suspensivo para que, liminarmente, seja suspensa a tramitação do processo na origem, até o julgamento de mérito do presente recurso; 6) no mérito, o agravo deve ser provido para deferir a inversão do ônus da prova. Preparo devidamente recolhido (ID. 16597488). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em definir a vulnerabilidade do agravante e a consequente aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo. Nesse sentido: CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. [...] 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012) No caso dos autos, a agravante é empresa do ramo alimentício e utiliza os serviços de telefonia da agravada para exercer sua atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, pois não reinsere o serviço de telefonia no mercado de consumo. É evidente, portanto, sua hipossuficiência técnica e fática, pois não exerce atividade no ramo de telefonia, não tem domínio sobre as tecnologias utilizadas e não tem acesso aos sistemas da agravada. Há precedentes no tema neste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. DESINATÁRIA FINAL. VÍCIOS DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS. RESCISÃO PREMATURA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. É reconhecida a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que contrata serviços de telefonia móvel, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo; e, frente à prestadora, ostenta hipossuficiência técnica e fática, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC. 2. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, ante a presença da verossimilhança na alegação, segundo as regras ordinárias de experiência (Art. 6o, inciso VIII, CDC). [...] (Acórdão 1247888, 07001657020198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. MITIGADA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA. REATIVAÇÃO. NECESSIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. 1. A teoria finalista aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor, incluindo todo aquele que possua vulnerabilidade em face do fornecedor. Decorre da mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. [...] (Acórdão 1208879, 07362993320188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...] 3. Autoriza-se a mitigação da teoria finalista para possibilitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), o que está configurado na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Comprovada a instabilidade na prestação dos serviços de telefonia móvel durante o período de vigência do contrato, é adequada a condenação da parte na obrigação de fazer consistente em apresentar relatórios/histórico demonstrativos da efetiva disponibilização do serviço e de seu uso, a fim de se apurar o valor devido. [...] (Acórdão 1207017, 07115009620188070009, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de relação contratual atinente à contratação de plano de telefonia em que se torna possível falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a contratante seja pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista a aplicação da teoria finalista, num processo que a doutrina vem denominando de "finalismo aprofundado". Parte-se da premissa de que a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. Ademais, vislumbra-se que a parte apelada é destinatária final fática dos serviços contratados. Verifica-se, ainda, ser uma pequena empresa, com visível vulnerabilidade econômica e técnica frente à apelante. Patente está que devem ser aplicadas ao caso as normas da Lei 8.078/90. 2.1. Precedente do STJ: a "relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. A hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações" (REsp 836.823/PR, Terceira Turma, relator Min. Sidnei Beneti DJe 23/08/2010). [...] Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 03/11/2017). 8. Apelo improvido. (Acórdão 1172276, 07218429320188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela agravante. O requisito do perigo na demora também está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode prejudicar a defesa da agravante durante a instrução processual na origem. Assim, verificando-se a verossimilhança do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada e a tramitação do feito até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília, junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador